Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-77.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11484 - Calúnia na Propaganda Eleitoral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800012-77.2024.8.14.0000

PACIENTE: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DO FORO DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.138, CAPUT DO CPB. ALEGAÇÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS ANTES DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. PRESCREVE EM 08 ANOS. NÃO HOUVE O TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, observa-se que não há possibilidade de ser conhecido, tendo em vista que no momento em que foi impetrado o presente habeas corpus, já havia sentença prolatada nos autos, inclusive, informada pelo impetrante, assim, não há que se falar em trancamento;

2.

A pena máxima do referido crime é 02 anos e 08 meses, prescrevendo assim em 08 (oito) anos, de acordo com o art.109, inciso IV do Código Penal. Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pena máxima em abstrato, pela não ocorrência da prescrição, pois não houve o transcurso do prazo;

3.

Quanto a prescrição da pena em concreto, se dá a partir do momento em que consta o trânsito em julgado para a acusação, entretanto, não houve certidão nos autos que comprovem esse marco, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição;

4.

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem, e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar para trancamento da ação penal, impetrado em favor de
JORGE RIBEIRO DIAS SANTOS
, já qualificado nos autos, condenado pela prática do crime previsto no art.138, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da ação penal de nº 0002643-67.2017.8.14.0056.

Alega, fundamentalmente: a) ausência de justa causa para a ação penal; b) inexistência de atipicidade, dolo e provas de materialidade do delito; c) alegação de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Requer, por fim, o trancamento da ação penal.

As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se parcialmente prejudicado, quanto ao pedido subsidiário, pela sua concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS condenado pela prática do crime previsto no art.138, caput, do Código Penal, há

Em apertada síntese, consta que no dia 24/04/2017, no Fórum de São Sebastião da Boa Vista, o paciente caluniou e difamou o Juiz de Direito Dr. Newton Carneiro Primo. Segundo os documentos que acompanham esta inicial acusatória, o denunciado é advogado de uma das partes do processo n° 0003424-56.2016.8.14.0056 e insatisfeito com a r. sentença de fl. 100 interpôs recurso de Apelação, onde em suas Razões Recursais (fls. 103/110) passou a caluniar e difamar o magistrado.

A denúncia foi recebida em 06/06/2017. Realizada audiência para proposta de suspensão condicional do processo, infrutífera, eis que o acusado não aceitou. Saindo citado em 15/06/2019.

Houve regular instrução da ação penal, realizando audiência em: 30/10/2019, 03/12/2019, 29/01/2019 e 26/06/2023.

Em 06/12/2023, foi oposto embargos de declaração pelo paciente em face da sentença condenatória. Os autos se encontram aguardando apreciação dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, observa-se que não há possibilidade de ser conhecido, tendo em vista que no momento em que foi impetrado o presente habeas corpus, já havia sentença prolatada nos autos, inclusive, informada pelo impetrante, assim, não há que se falar em trancamento.

No tocante ao pedido subsidiário de prescrição da pena máxima em abstrato alegada pelo impetrante, verifica-se que apesar da pena máxima do crime previsto no art. 138,
caput
ser 02 anos, a autoridade coatora aplicou a qualificadora prevista no art.141, I do CP, visto que o referido crime foi praticado contra Magistrado, tornando a pena máxima em 02 anos e 08 meses, prescrevendo assim em 08 (oito) anos, de acordo com o art.109, inciso IV do Código Penal. Dessa forma, tal argumento não merece ser acolhido, visto que não há ocorrência da prescrição, pois não houve o transcurso do prazo.

No que tange a prescrição da pena em concreto, essa se dá a partir do momento em que consta o trânsito em julgado para a acusação, entretanto, não houve certidão nos autos para então passar a contagem do tempo, inclusive, pendente ainda de apreciação dos embargos de declaração impostos pela defesa.

Visto isso, analisando os autos e as informações da autoridade coatora, não constato nenhum constrangimento ilegal imputado ao paciente neste momento processual, ou prescrição a ser reconhecida, pelos fatos e fundamentos supracitados. Com efeito, é visível que há justa causa para o prosseguimento regular do processo.

Ante o exposto, conheço da Ordem, e a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/06/2024